Tribunal: TJDFT
Processo: 0705876-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705876-57.2023.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REDE TOP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por REDE TOP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME contra acórdão (ID 65099105) que, por unanimidade do colegiado desta 5a Turma Cível, negou provimento a apelação do mesmo recorrente, contendo a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. CDC. APLICABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEI DE USURA. NÃO LIMITAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. MORA CONFIGURADA. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. VALOR DA INICIAL ATUALIZADO. DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pode o magistrado indeferir dilação probatória se entender que a causa está suficientemente instruída, por debater questões eminentemente documentais, visto ser o destinatário da produção probatória, sem que isso signifique cerceamento de defesa, desde que apresente os fundamentos decorrentes da apreciação das provas. Preliminar rejeitada. 2. A relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante de operação de crédito caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 3. A ação monitória, ajuizada com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, se caracteriza pela inversão do contraditório. Assim, trazendo o autor prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito, cumpre ao réu, em embargos, prova que afaste a presunção em favor do autor. 4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado. 5. Quando na ação monitória é apresentado o valor do débito já atualizado desde o inadimplemento até a propositura da ação, acrescido dos devidos encargos da mora, este deverá ser o marco para nova correção monetária e incidência dos juros. 6. Apelação conhecida e desprovida.” O agravante alega a necessidade de reforma do acórdão que julgou improcedente a apelação, proferindo decisão que manteve o indeferimento da produção de prova pericial, a qual seria fundamental para comprovar o excesso de cobrança e abusividade dos encargos aplicados pelo agravado, implicando em cerceamento de defesa. Após expor as razões para reforma do ato, formula os seguintes pedidos: “Diante de todo o exposto, requer-se: a) O provimento do presente agravo interno, com a reconsideração da decisão que negou provimento à apelação, e o retorno dos autos ao juízo de origem para a produção de prova pericial contábil, a fim de verificar a exatidão dos valores e a legalidade dos encargos aplicados, como forma de assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa. b) Subsidiariamente, caso mantida a negativa de produção de prova pericial, requer-se a reforma parcial da decisão, com a readequação do termo inicial para a correção monetária e os juros de mora a partir da citação e não do vencimento, conforme Lei no 6.899/81 e o artigo 405 do Código Civil. c) Ainda subsidiariamente, caso não seja possível a produção de prova pericial, requer-se que este Egrégio Tribunal reconheça a abusividade dos encargos cobrados pelo agravado e descaracterize a mora, afastando os efeitos dos juros abusivos e da capitalização indevida.” Sem contrarrazões. Brevemente relatado, passo a decidir. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Sobre o agravo interno, que é recurso cabível contra decisões proferidas pelo relator, assim prevê o Código de Processo Civil: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” Com efeito, o dispositivo legal acima transcrito é claro ao dispor que o agravo interno é cabível contra decisão monocrática, que consiste em ato singular praticado unicamente pelo Relator. Como no presente caso o acórdão impugnado decorre do julgamento por um conjunto de desembargadores, num órgão colegiado, não é cabível o agravo interno. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 5 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora